Tribunal: TJSP
Processo: 0003570-60.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Demanda julgada improcedente, fundada na existência de incapacidade parcial e temporária - RECURSO DO AUTOR - Pedido de inversão do julgado, sob o fundamento de que presentes os requisitos acidentários - CONTRARRAZÕES DO INSS - Prescrição - Falta de interesse por ausência de requerimento administrativo - Mérito - Não comprovação dos requisitos

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Demanda julgada improcedente, fundada na existência de incapacidade parcial e temporária - RECURSO DO AUTOR - Pedido de inversão do julgado, sob o fundamento de que presentes os requisitos acidentários - CONTRARRAZÕES DO INSS - Prescrição - Falta de interesse por ausência de requerimento administrativo - Mérito - Não comprovação dos requisitos acidentários - Pedido subsidiário de alteração do termo inicial para a data do laudo pericial até o início da aposentadoria - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA DETERMINADA - Novo laudo realizado - Aposentação previdenciária concedida no curso do processo - Lesão em ombro direito - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Possibilidade de percepção do benefício acidentário desde a data da constatação da incapacidade permanente até a véspera da aposentadoria - Indenização infortunística devida - Improcedência afastada - Recurso obreiro provido.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: a partir da data do laudo pericial, ante a constatação de consolidação da moléstia, conforme apurado pelo perito judicial.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação na fase de execução, consoante o disposto no artigo 85, §4o, inciso II, do CPC, observando-se o que vier a ser decidido no Tema 1.105 pelo C. STJ.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO - DEMANDA JULGADA PROCEDENTE para a concessão do auxílio-acidente, limitadamente até o início da aposentadoria.